Tribunal: STF
Processo: HC 205510
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Alegada reformatio in pejus. Não ocorrência. Situação do réu não alterada no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça. Bis in idem. Não verificado. Utilização de fundamento diverso na terceira fase da dosimetria da pena. Agravo regimental não provido.



    1. Revela-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa voltada para essa prática, tendo em vista elementos concretos, citados na decisão: “imóvel alugado pelo réu, no qual foi encontrado um caminhão produto de furto, o qual ostentava placa diversa e dentro do qual havia uma faca com resquícios de maconha, e apreensão de grande quantidade de drogas, bem como de produtos químicos destinados à preparação de drogas”.



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei [nº] 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    3. “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).



    4. O fundamento lançado na apelação para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Logo, não há falar-se em bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados na primeira e na terceira fases do cômputo da pena foram distintos.



    5. Agravo regimental não provido.